Tribunal: STF
Processo: MS 31913
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.